Tribunal: TJES
Processo: 5004527-78.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004527-78.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

APELADO: ADRIELE DOS SANTOS COUTINHO BERGAMASCHI

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CNK Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, condenando solidariamente as rés à restituição de R$ 5.025,34 com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A Apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, a legalidade do contrato, a impossibilidade de restituição imediata, a validade da retenção de encargos contratuais e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral; (ii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do consórcio e a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz singular pode julgar antecipadamente a lide quando entender que o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento, sendo o destinatário final da prova, nos termos do art. 371 do CPC. A recusa fundamentada à produção de prova oral, diante da suficiência de provas documentais, não configura cerceamento de defesa.

4.
Restou evidenciado vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, provocado por falsa promessa de contemplação imediata realizada por prepostos da Apelante, circunstância que levou a parte autora a celebrar o contrato sob erro substancial.

5.
A nulidade contratual por erro substancial atrai a aplicação dos arts. 138, 171, II, e 182 do Código Civil, impondo o retorno das partes ao status quo ante, com restituição integral e imediata dos valores pagos, independentemente das regras da Lei nº 11.795/2008, que não se aplicam em hipóteses de invalidade contratual.

6.
A pretensão de retenção de taxa administrativa ou cláusula penal não subsiste, pois a nulidade do contrato contamina tais disposições acessórias, impedindo a imposição de encargos à parte prejudicada.

7.
A conduta das rés ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, causando frustração e abalo emocional à autora, o que justifica a indenização por danos morais arbitrada em valor proporcional e razoável.

8.
A jurisprudência do TJES reconhece reiteradamente a nulidade de contratos de consórcio celebrados sob erro substancial, com devolução integral dos valores pagos e condenação por dano moral, alinhando-se à solução adotada no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando o juiz fundamenta a suficiência do conjunto probatório, não configurando cerceamento de defesa.

2. A adesão a contrato de consórcio sob promessa enganosa de contemplação imediata configura vício de consentimento por erro substancial.

3. A nulidade do contrato por vício de consentimento impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos, afastando a aplicação do art. 30 da Lei nº 11.795/2008.

4. A cobrança de encargos contratuais, como taxa de administração e cláusula penal, é indevida em contratos nulos desde a origem.

5. A indução do consumidor a erro na contratação de consórcio configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 371; CC, arts. 138, 171, II, e 182; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Ap Cív nº 5000031-16.2022.8.08.0017, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2025; TJES, Ap Cív nº 5002592-17.2022.8.08.0048, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
., contra sentença de Id nº 12916837, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por ADRIELE DOS SANTOS COUTINHO BERGAMASCHI, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos e reparação por danos morais, para o fim de anular o contrato de consórcio firmado entre a autora e as rés e, por conseguinte, condenar as rés, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 5.025,34, pago a título de parcelas e taxa administrativa, com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando o prejuízo emocional sofrido pela autora, com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais de Id nº 12916838, a recorrente
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

sustenta, em síntese, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas, notadamente da audiência de instrução e julgamento, essencial para a demonstração de que não houve qualquer promessa de contemplação imediata, conforme solicitado em sede de contestação.

No mérito alega, em resumo, que:
i)
não houve irregularidade na contratação, tendo a apelada sido devidamente informada sobre as condições do consórcio, inclusive por meio de cláusulas contratuais claras e gravação de ligação de pós-venda, que evidenciam o pleno conhecimento da autora sobre as regras de contemplação;
ii)
a devolução dos valores pagos não pode ocorrer de forma imediata, mas sim ao término do grupo, ou mediante contemplação da cota, conforme previsão contratual e legislação aplicável (Lei nº 11.795/2008);
iii)
a legalidade da cobrança antecipada da taxa de administração, devidamente prevista contrato, em conformidade com a regulamentação do Banco Central e com a jurisprudência pátria;
iv)
aduz que é válida a aplicação de cláusula penal pela desistência, em razão dos prejuízos que tal comportamento ocasiona ao grupo consorcial; e
v)
inexiste dano moral, ante a ausência de ilicitude ou de qualquer dano à personalidade da parte autora, tratando-se de mero dissabor, sem potencial de gerar indenização.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade da sentença, para reabertura da instrução processual com retorno dos autos ao juízo de origem.

Contrarrazões de Id nº 12916844, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral, notadamente o depoimento da parte apelada.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Código de Processo Civil adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção para a formação de sua convicção, nos termos do art. 371 do CPC.

Na hipótese dos autos, o Magistrado Singular entendeu, de forma fundamentada, que o processo já se encontrava suficientemente instruído com as provas documentais, gravações e mensagens anexadas, considerando a prova oral requerida desnecessária para a solução da lide.

Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, como no caso sob exame.

Nesse sentido, rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
., contra sentença de Id nº 12916837, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ADRIELE DOS SANTOS COUTINHO BERGAMASCHI,
nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos e reparação por danos morais, para o fim de anular o contrato de consórcio firmado entre a autora e as rés e, por conseguinte, condenar as rés, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 5.025,34, pago a título de parcelas e taxa administrativa, com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando o prejuízo emocional sofrido pela autora, com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

De antemão, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito a três pontos centrais: (i) existência ou não de vício de consentimento na contratação do consórcio; (ii) legalidade da restituição imediata dos valores pagos; e (iii) cabimento da indenização por danos morais.

Na origem, trata-se de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Adriele dos Santos Coutinho Bergamaschi em face de CNK Administradora de Consórcio LTDA. e Prime Representações Comerciais LTDA.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que foi induzida a erro por prepostos das rés, que lhe venderam cotas de consórcio com a falsa promessa de que seria contemplada no mês seguinte à adesão. Após perceber que fora enganada, pleiteou a anulação do contrato, a restituição dos valores pagos e a condenação das rés por danos morais.

A ré, ora Apelante, apresentou contestação defendendo a regularidade do contrato, negando a promessa de contemplação imediata e sustentando que a devolução de valores deveria seguir as regras da Lei de Consórcios. A segunda requerida Prime Representações Comerciais LTDA foi revel.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para anular o contrato; condenar as rés, solidariamente, a restituir a quantia de R$ 5.025,34; e condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a administradora de consórcios interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a ausência de irregularidade na contratação, a impossibilidade de restituição imediata dos valores, a legalidade da retenção de taxas e da cláusula penal, e a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Pois bem.

A sentença, com acerto, reconheceu o vício de consentimento decorrente da prática comercial enganosa, razão pela qual anulou o contrato e determinou a devolução dos valores pagos, além da fixação de indenização por danos morais. Tal decisão deve ser integralmente mantida. Explico.

No caso em apreço, restou configurado que a adesão da apelada ao contrato de consórcio se deu mediante vício de consentimento, provocado por promessa enganosa de contemplação imediata por parte de prepostos da Apelante.

A análise das provas demonstra que a adesão da consumidora ao contrato consorcial se deu sob erro substancial, provocado por falsa promessa de contemplação imediata. Mensagens trocadas entre as partes e o contexto probatório revelam que a autora foi levada a acreditar que receberia sua carta de crédito logo após o ingresso no grupo, o que jamais ocorreu.

Nesse contexto, a tese da apelante quanto à aplicação do art. 30 da Lei nº 11.795/2008, que condiciona a devolução dos valores ao encerramento do grupo, não pode prevalecer. Referida norma incide nos casos de desistência ou exclusão voluntária do consorciado, e não em hipóteses de nulidade contratual por vício de consentimento, como ora verificado.

O vício que macula o contrato atrai a aplicação dos artigos 138 e 171, II, do Código Civil, impondo a restituição das partes ao estado anterior à contratação. A
restituição imediata
é consequência lógica da nulidade reconhecida judicialmente, não sendo possível impor à parte prejudicada os ônus de um contrato inválido.

Também não prospera a alegação da apelante quanto à possibilidade de retenção da
taxa de administração ou da cláusula penal.
Se o contrato é nulo por vício de origem, não há que se falar em eficácia de cláusulas que dele emanam, sobretudo aquelas que impõem ônus à parte lesada. Nos termos do art. 182 do Código Civil, devem as partes retornar ao
status quo ante,
com a devolução integral dos valores pagos.

Por fim, a indenização por danos morais é igualmente devida, pois a conduta das rés, ao frustrarem a legítima expectativa da consumidora por meio de fraude, ultrapassou o mero aborrecimento contratual, causando-lhe prejuízo emocional e material.

A autora foi levada a acreditar na aquisição de um bem, sofreu o abalo psicológico da descoberta do engano e teve de buscar o judiciário para reaver o que pagou. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, servindo tanto para compensar a vítima quanto para desestimular a reiteração da prática ilícita pela Apelante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido a nulidade de contratos de consórcio celebrados sob erro substancial, determinando a restituição integral dos valores pagos e fixando indenização por danos morais. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio por erro substancial da consumidora quanto ao objeto contratado, condenando a administradora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro substancial no momento da contratação, comprometendo a validade do contrato; (ii) analisar a obrigação de restituição integral dos valores pagos, independentemente da regra de devolução prevista na Lei nº 11.795/2008; (iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que a consumidora buscava um financiamento para aquisição de veículo, mas foi induzida a erro ao contratar um consórcio sem a devida ciência da natureza do negócio.

4. O material probatório, incluindo conversas e documentos apresentados, confirma que a autora acreditava estar adquirindo um financiamento e foi levada a contratar cartas de crédito muito superiores ao valor necessário para a compra pretendida.

5. Configurado o erro que viciou a vontade da consumidora na formalização do negócio, sem o qual a contratação não ocorreria, não há que se falar em hipótese de desistência do consórcio e aplicação das cláusulas correspondentes, mas em anulação, com retorno das partes ao estado anterior, o que foi assegurado pela sentença

6. O erro substancial na formação do contrato impede a aplicação da Lei nº 11.795/2008, sendo correta a determinação de restituição imediata e integral dos valores pagos.

7. A tese firmada pelo STJ no Tema 312, que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo, não se amolda ao presente caso, pois a rescisão contratual decorre de nulidade por vício de consentimento e não de desistência voluntária.

8. A frustração da legítima expectativa da consumidora, aliada à conduta da recorrente em induzi-la a erro, configura dano moral, cujo valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O erro substancial quanto ao objeto contratado enseja a anulação do contrato, com a restituição integral dos valores pagos. 2. A indução do consumidor a erro na contratação de consórcio, mediante informações inadequadas ou enganosas, configura falha na prestação do serviço e pode gerar indenização por danos morais.(TJES. Data: 24/Apr/2025. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000031-16.2022.8.08.0017. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez reconhecida a relação de consumo, deve incidir a aplicação dos dispositivos constantes no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII.

2. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento impõe a incidência do art. 182 do Código Civil, motivo pelo qual, em verificada a culpa do proponente, a restituição integral dos valores ao aderente não se vincula ao prazo contratualmente previsto para encerramento do plano.

3. O Consórcio se absteve de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado. Embora tenha juntado a proposta de adesão ao consórcio, o ora apelado não a reconheceu a assinatura apostada, e não foi requerida ou produzida prova apta a se comprovar a idoneidade da assinatura.

4. São devidos os danos morais, uma vez que o ocorrido nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, além de o valor fixado no importe de R$ 10.000 (dez mil reais) em primeiro grau está amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Data: 23/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002592-17.2022.8.08.0048. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Consórcio).

Logo, verifica-se que a sentença, de forma justa e adequada, resolveu com correção o conflito de interesses existente entre as partes litigantes, não havendo motivos para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão de já ter havido a fixação de honorários sucumbenciais no percentual máximo de 20%, na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar